Tribunal: TJDFT
Processo: 0733153-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO. DOENÇA GRAVE. TEMA REPETITIVO 1.082. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. REQUISITOS PARA TUTELA PROVISÓRIA PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil - CPC, dispõe que: “a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida.
2. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. Há submissão à Constituição Federal, à Lei 9.656/98, às disposições infralegais da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e, por fim, ao Código de Defesa do Consumidor – CDC, desde que não se trate de entidade de autogestão (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça – STJ).
3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em julgamento de recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” Em síntese, a rescisão ou a suspensão – motivada ou imotivada – do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e à vida do paciente que se encontra em situação de vulnerabilidade.
4. O agravado mantinha vínculo com a requerida desde abril de 2024, mas foi diagnosticado com miastenia grave, doença rara que exige o uso contínuo de medicamentos controlados. Todavia, a ré comunicou a resilição unilateral do acordo em 09/05/2025, sem oferecer qualquer alternativa ao autor, que se encontra em tratamento.
5. Ao menos em análise superficial, a interrupção do vínculo com o plano de saúde compromete o estado de saúde do agravado e aparenta ter sido ilegal. O autor deve ser mantido no plano de saúde, mediante a respectiva contraprestação, durante o período de tratamento, até o julgamento em cognição exauriente do feito. A decisão do juízo que concedeu tutela de urgência observou os requisitos legais e deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.